Tribunal: TJDFT
Processo: 0812941-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VEÍCULO NEGOCIADO COM EMPRESA REVENDEDORA. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PELA EMPRESA. REVENDA POSTERIOR DO BEM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda.” (REsp n. 1.429.799/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)
2. Na hipótese, a autora firmou contrato de compra e venda com a empresa ré/recorrente (ID 80720230) que atribuiu ao veículo o valor de R$ 14.000, tendo a empresa pago à autora R$ 2.242 e se comprometido a quitar o financiamento cujo saldo à época era de R$ 11.758. Esse contrato estabeleceu ainda a responsabilidade da empresa por todos os débitos do veículo a partir da data do contrato (11/12/2023).
3. A omissão da revendedora atrai a ela a responsabilidade em relação ao veículo, merecendo ser mantida a sentença que a condenou solidariamente com eventual comprador a quitar o débito, proceder à baixa do gravame e efetivar a transferência do bem perante o Detran.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.